Tribunal: TJDFT
Processo: 0782394-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0782394-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THALES DE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação. Brasília/DF, 24 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora